Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-63.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8000053-63.2023.8.05.0084 Origem do Processo: Comarca de Gentio do Ouro Apelante: Luciano Ferreira dos Santos Advogado: Erick de Souza Lima (OAB/BA 07.066) Advogado: Murillo Brito Souza Costa (OAB/BA 67.578) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marco Aurélio Nascimento Amado Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DEFENSIVA RESTRITA À CONDENAÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES EXTERIORIZAÇÃO DA AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu quanto ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal), por insuficiência de provas de autoria, e o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando a pena em 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além da imposição de medidas protetivas de urgência. II. Questão em discussão 2. Delimita-se a controvérsia à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, bem como à análise das teses defensivas de ausência de autoria, fragilidade da palavra da vítima, inexistência de justa causa e violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo. III. Razões de decidir 3. A persecução penal desenvolveu-se em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo nulidades processuais. 4. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a simples exteriorização de promessa de mal injusto e grave, apta a gerar temor concreto na vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido. 5. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica, assume especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento da testemunha Lenísia Cardoso dos Santos. 6. Eventuais inconsistências periféricas no relato da ofendida não comprometem a credibilidade do núcleo essencial da imputação, consistente na existência de ameaças sérias e idôneas. 7. A absolvição do réu quanto ao delito de dano qualificado evidencia a cautela e o rigor técnico do Juízo sentenciante na valoração da prova, reforçando a higidez da condenação pelo crime de ameaça. 8. Inexistente dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitiva, não há falar em aplicação dos princípios do in dubio pro reo ou da presunção de inocência. 9. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, tendo sido fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos, em conformidade com os arts. 44 do Código Penal e 17 da Lei nº 11.340/2006. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Em crimes de ameaça praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação. 2. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a simples exteriorização de promessa séria de mal injusto e grave, sendo prescindível a efetiva concretização do dano anunciado. Dispositivos legais citados: arts. 147, caput, 59 e 44 do Código Penal; art. 386, VII, e art. 155 do Código de Processo Penal; art. 7º, II, e art. 17 da Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante: STF e STJ – entendimento consolidado acerca da especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica e da natureza formal do crime de ameaça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000053-63.2023.8.05.0084, em que figuram, como apelante, Luciano Ferreira dos Santos, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)